Tribunal: TJPA
Processo: 0006491-27.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006491-27.2017.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, DO CPB –
RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

O fato ocorreu em 15/03/2017, a denúncia foi recebida em 25/08/2017. A sentença foi proferida em no dia 08/07/2022.

E ainda, o Apelante era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 15/01/1998), destarte, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme artigo 115, do Código Penal.

Levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos já se passaram mais de 04 anos, prescrevendo o direito de punir do Estado.
Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

ADRIANO DE OLIVEIRA SANTANA,
por meio da Defensora Pública, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Belém.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 15/03/2017, por volta de 16h, quando a vítima, Erlayne Silvana Santiago Cavalcante, ao chegar em sua residência, localizada no Conjunto Cordeiro de Farias, Alameda Oito, bairro do Tapanã, Belém/PA, foi abordada pelo ora apelante que, simulando estar armado, exigiu seu telefone celular, tendo a ofendida, de imediato, entregado o aparelho ao réu.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 157 do CPB, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e mais 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa.

Irresignado, interpôs o presente recurso, pleiteando preliminarmente a irregularidade da apresentação extemporânea das razões recursais. No mérito, requer a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena na 2ª fase, fixando a pena abaixo do mínimo legal.

Em sede de
contrarrazões
o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, do presente recurso, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 15/03/2017, a denúncia foi recebida em 25/08/2017. A sentença foi proferida em no dia 08/07/2022.

E ainda, o Apelante era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 15/01/1998), destarte, o prazo prescricional é reduzido pela metade, conforme artigo 115, do Código Penal.

Considerando que a pena definitiva do apelante restou fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, e com fulcro no art. 109, inciso IV, do CPB, o prazo prescricional é em oito anos, se o máximo da pena é igual a dois anos ou, sendo superior, não excede a quatro anos, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, §1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Desta maneira, levando-se em consideração os referidos marcos interruptivos já se passaram mais de 04 anos, prescrevendo o direito de punir do Estado.

Considerando que a
prescrição
é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO E DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos do artigo 109, inciso IV e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

P.R.I.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 10/07/2024